Tribunal: STF
Processo: ARE 1476626
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que negou provimento ao recurso inominado da parte autora, ora recorrente, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (eDOC 8, p. 1).



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 11).



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III; 2º; 5º, caput; 6º; 196; 197; 198, e 200, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 12, pp. 10 e 11): 



    “(...) o TRANPORTE VEICULAR deverá ser garantido de forma ADEQUADA considerando-se a situação clínica do Paciente NÃO PODENDO, PORTANTO, SER COLETIVO, logo não caberia transporte adaptado, devendo, no caso em concreto, o TRANSPORTE SER INDIVIDUAL, inclusive, também, exclusivo, por meio de aplicativos e táxi.” 



    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 14).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do RE, em parecer ementado conforme segue (eDOC 31, p. 1):



    “Processo civil. ARE. Decisão que inadmitiu RE na origem. Acórdão do TJ local que manteve a parcial procedência de ação de obrigação de fazer, ajuizada pelo recorrido em face do Município do Rio de Janeiro e do Estado do Rio de Janeiro. 1. Preliminar de repercussão geral trouxe argumentos genéricos incapazes de evidenciar que a discussão tratada nesses autos ultrapassa os interesses das partes envolvidas. 2. Não houve o necessário prequestionamento da matéria de fundo constitucional. 3. Eventual provimento do recurso também demandaria inviável reexame de provas dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 4. Pelo não seguimento.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso inominado, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo trechos da referida sentença (eDOC 2, pp. 1-2):



“RUIMAR VIEIRA SOBRINHO, propôs a presente ação em face do ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, na qual alega ser portador(a) de insuficiência renal crônica em estágio terminal(CID N18.0), e outras comorbidades associadas, com grande dificuldade de deambulação, encontrando-se impossibilitado de acessar os meios de transporte públicos, fatores estes que representam dificuldades par que compareça às sessões de hemodiálise. 



Pretende, portanto, com o ajuizamento desta demanda, a concessão de transporte para a realização do tratamento de hemodiálise na clínica em que realiza o tratamento de hemodiálise. 



A questão meritória é exclusivamente de direito. Cabe o julgamento antecipado previsto no art. 355, I, do CPC. 



Induvidoso que se trata de portador de doença grave, e merecedor de todos os esforços possíveis para o adequado tratamento. 



Todavia, cumpre se lembrar que o quadro de saúde publica no Município do Rio de Janeiro é precário, devendo, pois, dentro deste contexto, buscar-se uma solução que não contribua para o agravamento do colapso que se avizinha, de modo que, se todos aqueles que necessitam de transporte em razão de doença grave, receberem um veículo exclusivo do poder publico para os descolamentos para tratamento, não resta dúvidas de que haverá uma impossibilidade material para a prestação básica de transporte de pacientes. 



Isto porque afigura-se absolutamente impossível aos réus destacar uma ambulância, ou custear uma ambulância particular, sempre que a parte autora necessitar ser transportada ao hospital para a realização de consultas ou tratamentos. 



Cuida-se de prestação de universalização impossível, pois materialmente inviável sua concessão a todos os pacientes crônicos que padeçam de semelhante dificuldade de locomoção, de modo que a procedência do pedido, implicaria em flagrante atentado à regra do acesso universal à saúde, prestigiada pelo posicionamento mais recente do Colendo Supremo Tribunal Federal, como se vê pela ementa extraída do voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes no Agravo Regimental na Suspensão de Liminar nº 47/PE, julgado pelo Tribunal Pleno em 17/03/2010:



(...)



Por sua vez, deve se considerar que o Estado já conta com programa - Transporte Solidário ou Transporte Especial - apto a proporcionar ao autor o bem da vida almejado no presente processo, sendo o autor atendido no âmbito do SUS, por clínica particular conveniada, e possui necessidades especiais. 



Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE, O PEDIDO, para tornar definitivos os efeitos da tutela deferida, restringindo-se, todavia, o transporte de modo que seja adequado, a fim de que a parte autora possa se submeter ao tratamento do qual necessita, seja por meio da gratuidade do transporte público adaptado, ou por meio de outro veículo (vedada a utilização de aplicativo de transporte exclusivo), preferencialmente aquele fornecido pelos programas já existentes, em especial aquele gerido pelo Corpo de Bombeiros.” (grifei). 



     O Tribunal a quo, ao manter a sentença, assim manifestou: 



    “No mais, não prospera a irresignação da recorrente, sendo certo que a sentença de piso não determinou, ao contrário do alegado, que o transporte da autora fosse feito unicamente por ônibus adaptado para cadeirantes, mas sim que fosse realizado de forma adequada, porém não exclusiva, seja por meio da gratuidade do transporte público adaptado, ou por meio de outro veículo, exclusivo ou não, ou mesmo o serviço de transporte, preferencialmente aquele fornecido pelos programas já existentes, em especial aquele gerido pelo Corpo de Bombeiros.”



    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, assim manifestou (eDOC 31, pp. 6-7):



    “(...)



    Em primeiro lugar, verifica-se que se mostra genérica a argumentação quanto ao recurso extraordinário veicular possibilidade viável de repercussão geral, visto que, embora tenha sido apresentada a preliminar formal exigida, os argumentos trazidos se mostram genéricos, não sendo demonstrados dados concretos capazes de revelar que a matéria em discussão extrapola os interesses subjetivos das partes do presente caso, o que é obstáculo à cognição do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    (...)



    Além disso, o acórdão recorrido não analisou explicitamente a questão constitucional suscitada pelo recorrente sob a ótica dos dispositivos constitucionais invocados. 



    Sobre a necessidade do prequestionamento explícito, é da jurisprudência que “A ausência de efetiva apreciação do litígio constitucional, por parte do Tribunal de que emanou o acórdão impugnado, não autoriza – ante a falta de prequestionamento explícito da controvérsia jurídica – a utilização do recurso extraordinário” (ARE nº 802762 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Dj de 13.10.2016).



    Em vista disso, ausente o devido prequestionamento constitucional, o recurso extraordinário não tem como ser conhecido, na forma da Súmula 282/STF1 . Por fim, da leitura das decisões a quo supracitadas, resta claro que para dissentir da conclusão do Tribunal de origem seria necessário o exame do acervo probatório constante dos autos demonstrando a alegada omissão do poder público quanto ao presente caso, o que atrai o óbice da Súmula 279/STF2 . Nesse sentido:



    (...).



    Pelo exposto, o Ministério Público Federal opina pelo não seguimento do recurso.”



     Conforme os fundamentos do acórdão recorrido, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Disponibilização de transporte a paciente. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.243.570-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 27.4.2020)



     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.037.383-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.9.2017).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS E TRANSPORTE ESPECIAL PELO ESTADO. ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É inadmissível o extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exige-se o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de debate no acórdão recorrido. Óbice das Súmulas 282 e 356 do STF 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 634.502-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.3.2017).



    Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



para Documento assinado digitalmente